Tribunal: STF
Processo: RE 1444943
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.274. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário, conforme a ementa a seguir reproduzida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O SALÁRIO-MATERNIDADE. COTA DA SEGURADA, PRESTADORA DO SERVIÇO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À TESE FIXADA NO RE Nº 576.967-RG/PR (TEMA RG Nº 72). RESTRIÇÃO À COTA PATRONAL NO JULGAMENTO DO PARADIGMA. PROVIMENTO.“ (e-doc. 68).



    2. Como aponta a recorrente, a temática debatida no recurso foi recentemente afetada pela sistemática da Repercussão Geral, pelo Tema RG nº 1.274. Confira-se:



    “Ementa Direito tributário. Contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade a cargo da segurada. Inaplicabilidade do Tema 72 da repercussão geral. Distinção. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 576.967/PR, Tema 72, Rel. Min. Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida.



    Tema 1274 - Constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social.”



    (RE nº 1.455.643-RG/SC, Rel. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/09/2023, p. 29/09/2023).



    3. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, para aplicar a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, e determinar a devolução do processo ao tribunal de origem, ficando, por conseguinte, prejudicado o agravo regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator